Tribunal: TJES
Processo: 5004919-37.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004919-37.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004919-37.2022.8.08.0014

EMBTE
:
MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

EMBDO:
BA
NCO
LOSANGO
S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL .
INTUITO DE REDISCUTIR
O MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame
da
matéria

decida
no recurso de apelação
n
a tentativa de impingir
o tribunal
à

rediscussão quanto
abusividade já rechaçada dos juros remuneratórios
não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, de impositiva submissão à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.

R
ecurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004919-37.2022.8.08.0014

EMBTE
:
MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

EMBDO:
BA
NCO
LOSANGO
S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por

MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
,
eis que inconformada com os termos do acórdão de Id nº 6787600, que negou provimento ao seu apelo, para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de revisão contratual ajuizada em face de
BA
NCO
LOSANGO
S/
A,
ora
embargado
.

Nas suas razões (Id nº
6884055
), em apertada síntese, aduz
que evidente a prática de juros de forma composta e acima dos patamares legais.

Assevera que há firme entendimento firmado pelo STJ quanto á possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Contudo,
sem razão a embargante.

Isso porque, no acórdão recorrido, houve manifestação expressa no sentido de que
os juros remuneratórios
estipulados pela embargada nos contratos celebrados com a embargante não discrepavam significativamente da
taxa média de mercado,
não ocorrendo, assim, abusividade a colocar a embargante em desvantagem exagerada.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
da
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir o mérito do recurso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)